Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0733108-75.2021.8.07.0000 AUTOR: JEAN CARLO ARAUJO BARBOSA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por JEAN CARLO ARAÚJO BARBOSA com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Informa a Defesa técnica que o autor está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação. Diz que o autor foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 18/11/2008, por volta de 23h, em Planaltina, juntamente com Wesley Silva Rios e Luiz Jesus de Parcio, ameaçaram caminhoneiro com arma de fogo para subtraírem um caminhão e uma pá carregadeira. A denúncia foi recebida em 12/02/2009, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados. Os réus foram citados por edital, mas não compareceram em juízo, sendo o processo suspenso. Após, Wesley e Luiz foram presos e o processo seguiu em relação a eles, havendo o desmembramento quanto ao autor. No processo desmembrado, o autor foi citado pessoalmente, apresentou defesa por meio da Defensoria Pública, mas foi declarado revel. A sentença condenou o autor à pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. A condenação transitou em julgado em 10/04/2019. Alega o autor que a condenação se embasou somente em reconhecimento fotográfico e que houve afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Colaciona precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, no dia do crime, o autor estava trabalhando. Assevera que depoimentos policiais devem ser analisados com atenção pelo Judiciário, pois os policiais têm interesse em respaldar seu trabalho. Argumenta que, se mantida a condenação, não há provas de que o autor usou arma de fogo no roubo. Liminarmente, postula a soltura do autor, argumentando a presença do fumus boni iuris, pois este cumpre pena em regime semiaberto por condenação lastreada apenas em reconhecimento fotográfico, bem como o periculum in mora, visto que o autor cumpre pena como se estivesse em regime fechado, sem poder trabalhar por falta de vagas. No mérito, requer absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo, concedendo-se progressão ao regime aberto. DECIDO. Não há previsão legal de liminar em revisão criminal. Eventual deferimento de liminar em revisional é medida excepcionalíssima, na medida em que se tem condenação penal transitada em julgado. Na hipótese, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o autor conta quarenta e cinco anos de idade e cumpre pena total de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, por condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Até 29/09/2021, cumpriu 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de pena. Está no regime semiaberto, com previsão de alcançar o requisito objetivo para progressão ao aberto em 30/06/2022. O crime foi praticado em 18/11/2008. Em 15/10/2009 foi decretada a suspensão do processo com fundamento no artigo 366 do Código de Processo penal. A citação pessoal deu-se em 06/04/2017. A sentença veio a lume em 22/01/2018. O réu apelou, sendo a condenação mantida pela e. Segunda Turma Criminal, em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos das vítimas, pelos reconhecimentos realizados, bem como pelo depoimento do policial, não deixam dúvidas de que o réu praticou o delito. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente com o acervo probatório, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório. 3. Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma para constatar sua eficiência, quando sua efetiva utilização está evidenciada por outros elementos de prova. 4.Eventual pleito de isenção de qualquer consectário legal, incluindo-se custas processuais, não cabe na fase de conhecimento, devendo ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1150671, 20110510099669APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: 290/310) Consta que o mandado de prisão definitiva foi cumprido em 15/07/2021. Pois bem. Não se vislumbra de plano ilegalidade flagrante ou grave erro que justifique a soltura do autor. Como se vê, foi prolatada sentença condenando o réu, o qual apelou, mas teve a condenação mantida pelo Tribunal, advindo o trânsito em julgado, razão pela qual se expediu mandado de prisão definitiva, devidamente cumprido. A análise do argumento defensivo de falta de provas para condenação, por alegadas nulidade e insuficiência de reconhecimento fotográfico, demanda amplo revolvimento de elementos fáticos, somente se podendo deferir a liminar, mormente em revisão criminal, caso haja ilegalidade flagrante, inquestionável, demonstrada de plano, o que não ocorre no caso. O exame da causa demanda análise mais aprofundada das circunstâncias do caso, sendo recomendável aguardar a decisão colegiada. Diante do exposto, entendendo por ausentes seus requisitos, INDEFIRO a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator